Tribunal: TJMT
Processo: 1011061-46.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011061-46.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 174.033.081-15 (APELADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.

Ausente nos autos prova de que o autor tenha firmado os contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado com o banco requerido, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica.

A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Pan S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Indenização Por Danos Morais
de n. 1011061-46.2023.8.11.0002, manejada por
João Antônio da Silva
, que julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência dos débitos/contrato sob n. 335965078-9 e 336029469-2 e do cartão de crédito consignado discutidos e condenar o requerido à devolução, na forma simples, dos descontos mensais efetivados nos proventos ao autor, no valor de R$ 2.009,82 (dois mil e nove e oitenta e dois reais), bem como ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Ainda, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Para tal desiderato, o apelante defende a regularidade da contratação, aduzindo que os empréstimos e o cartão de crédito foram contratados por meio de
link
criptografado, por meio do qual o autor aportou a sua assinatura, percorrendo toda a trilha de aceites e consentimentos, apondo, ao final, a sua biometria facial.

Afirma que os valores foram disponibilizados ao autor, tendo sido cancelados os empréstimos consignados, o que corrobora para a regularidade do contrato e torna incabível qualquer pretensão à indenização por danos materiais e morais, dada a inexistência de qualquer ato ilícito.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais arbitrados. Ainda prequestiona a matéria.

O apelado ofereceu contrarrazões à id.
212457754
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ingressou em juízo com a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Indenização Por Danos Morais
de n. 1011061-46.2023.8.11.0002 em desfavor do banco apelante, alegando que firmou contrato de empréstimo consignado do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com o requerido, contudo, constatou em sua conta corrente duas transferências de quantias superiores à contratada, uma no valor de R$ 5.009,99 (cinco mil e nove reais e noventa e nove centavos) e outra no importe de R$ 5.018,06 (cinco mil e dezoito reais e seis centavos), totalizando o montante de R$ 10.028,05 (dez mil e vinte e oito reais e cinco centavos), razão pela qual contactou o requerido e procedeu com o cancelamento dos contratos, restituindo as quantias creditadas em 18/05/2020.

Ponderou que inobstante tenha cancelado os contratos e devolvido os valores ao banco, recebeu cartão de crédito consignado que não solicitou, sendo transferido para a sua conta as quantias de R$ 1.773,00 (mil setecentos e setenta e três reais), em datas diversas (03/07/2020, 27/07/2020, 09/09/2020 e 13/10/2020), quantias que eram restituídas ao requerido dias posteriores, já que não firmou contrato algum de cartão de crédito consignado.

Ressalta que mesmo após ter devolvido os valores ao banco e realizado reclamação junto ao Procon, a instituição financeira continuou a descontar do seu benefício previdenciário os valores decorrentes do contrato de cartão de crédito que não contratou, averbado sob o n. 0229736029044, não obtendo êxito nas reclamações administrativas para cessar o ilícito.

Por tais razões, pleiteou na origem a declaração da inexigibilidade do débito e a nulidade dos contratos sob n. 335965078-9 e 336029469-2, assim como cartão de crédito consignado (n. 0229736029044), com a condenação do banco réu em dano material pelos descontos mensais que atingiram o valor de R$ 2.009,82 (dois mil e nove reais e oitenta e dois centavos), em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência dos débitos/contrato sob n. 335965078-9 e 336029469-2 e do cartão de crédito consignado (n. 0229736029044) discutidos e condenar o requerido à devolução, na forma simples, dos descontos mensais efetivados nos proventos ao autor, no valor de R$ 2.009,82 (dois mil e nove e oitenta e dois reais), bem como ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Ainda, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o apelante, defendendo a regularidade da contratação e requerendo o afastamento das condenações em dano material e moral. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais arbitrados.

O recurso merece parcial provimento.

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2o e 3o de aludido diploma, incidindo também o art. 6o do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3o, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Registre-se também que a alegação de desconhecimento da contratação desobriga a parte autora a produzir a chamada “prova diabólica”, sendo da parte requerida o ônus de comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a sua ação.

De bom alvitre lembrar, por oportuno, que nos termos do art. 3o, III, da Instrução Normativa n. 28/2008, do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, é válida a contratação por meio eletrônico, desde que a autorização seja dada de forma expressa. Vejamos:

“
Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência
.”

Essa autorização, de acordo com a Instrução Normativa n. 121/2005, deve ser “
obtida a partir de comandos seguros gerados pela aposição de senha ou assinatura digital do titular do benefício, ou em sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional
.” Confira-se:

“
Art. 1o Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte, para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:

(...)

§ 6o
Entende-se por autorização por meio eletrônico para a consignação/retenção/constituição de Reserva de Margem Consignável- RMC, nos benefícios previdenciários, aquela obtida a partir de comandos seguros gerados pela aposição de senha ou assinatura digital do titular do benefício em sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional
.

(...)

§ 8o Quando a instituição financeira ou sociedade de arrendamento mercantil utilizar o meio eletrônico para a autorização da consignação/retenção/constituição de Reserva de Margem Consignável- RMC, pelos titulares de benefícios, deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor - CDC), dar ciência prévia, no mínimo, das seguintes informações: (Parágrafo renumerado pela IN INSS/PRES No 1, DE 29/09/2005)

I - valor total financiado;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários, que eventualmente incidam sobre o valor financiado. (Nova redação pela IN INSS/PRES No 5, DE 12/05/2006);

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo, financiamento ou operação de arrendamento mercantil.”

Na hipótese, o apelado afirmou que contratou junto ao requerido um empréstimo consignado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no entanto, constatou que o banco recorrido creditou na sua conta corrente duas transferências de quantias superiores à contratada, uma no valor de R$ 5.009,99 (cinco mil e nove reais e noventa e nove centavos) (336029469-2) e outra no importe de R$ 5.018,06, (cinco mil e dezoito reais e seis centos) (
335965078-9
), totalizando o montante de R$ 10.028,05 (dez mil e vinte e oito reais e cinco centavos), que foi devolvido à casa bancária no dia 18/05/2020.

Ponderou que após cancelar os referidos contratos e devolver os valores ao banco, recebeu cartão de crédito consignado que não solicitou, sendo transferida para a sua conta as quantias de R$ 1.773,00 (mil setecentos e setenta e três reais) em datas diversas (03/07/2020, 27/07/2020, 09/09/2020 e 13/10/2020), quantias estas que eram restituídas ao requerido dias posteriores, já que não firmou contrato algum de cartão de crédito consignado.

Afirmou que mesmo após devolver os valores e realizar reclamação junto ao Procon, a instituição financeira continuou a descontar do seu benefício previdenciário os valores decorrentes do contrato de cartão de crédito que não contratou, averbado sob o n. 0229736029044.

O apelante, por sua vez, alega que o autor/apelado contratou os empréstimos por meio de
link
criptografado que obedeceu a todos os ditames de uma contratação eletrônica.

Ocorre que a pactuação ocorreu em meio digital e o banco apelante não comprovou a legalidade da contratação dos empréstimos e do cartão de crédito consignado, ônus que lhe incumbia.

Apesar de o apelante ter acostado aos autos os dossiês de contratação com a suposta assinatura eletrônica do autor, fazendo constar neles a geolocalização e o IP (
internet protocol
) do aparelho utilizado para a realização da transação, além da foto captada por biometria facial, isto não é o bastante para demonstrar que as assinaturas partiram do autor, especialmente diante da inconsistência dos dados constantes nos referidos dossiês.

Com efeito, do dossiê de contratação carreado à id. 212457731 - Pág. 8/9, atinente ao contrato de n. 335965078-9, em buscas das coordenadas apresentadas, verifica-se que tanto a geolocalização quanto o IP divergem do endereço do autor, na medida em que os endereços são do Estado do Rio de Janeiro.

Em relação aos contratos n. 336029469-2 (empréstimo consignado) e 0229736029044 (cartão de crédito), acostados à id. 212457732 - Pág. 8 e 212457734 - Pág. 4/5, respectivamente, em que pese constar a geolocalização no bairro Altos da Serra (Cuiabá), local em que o autor reside, o IP em ambos os contratos remete a endereço no Distrito Federal (DF), o que é suficiente para lançar dúvida acerca do consentimento do autor na realização dos contratos.

Não bastasse, os dossiês não vieram acompanhados do áudio de contratação, que serviria para demonstrar que o consumidor realmente aderiu aos empréstimos.

Calha consignar que a prova maior do não consentimento do autor às contratações são as devoluções dos valores disponibilizados em sua conta corrente tão logo teve ciência deles, conforme evidencia os comprovantes carreados à id. 212457742 - Pág. 1/5, além da comunicação ao Procon acerca dos fatos para resolver a situação (id.

212457743).

Assim, as circunstâncias em questão não permitem a conclusão de que o autor contratou os empréstimos discutidos na lide e, diante da omissão do réu na produção das provas devidas, outro não pode ser o desfecho da ação, senão a declaração da inexistência dos contratos questionados, por evidente falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com os produtos ofertados.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos,
in verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIAD DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – PARTE QUE ACREDITOU ESTAR ACEITANDO CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSFERÊNCIA REALIZADO EM SUA CONTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGISTRADO – PARTE QUE PROCUROU, IMEDIATAMENTE, A DEVOLUÇÃO TRANSFERIDO EM SUA CONTA E DESFAZIMENTO –
PACTUAÇÕES EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO FOI JUNTADO – NULIDADE DO EMPRÉSTIMO RECONHECIDA
– LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO AUTORIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DE ENVENTUAL VALOR EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.
A documentação juntada pela Banco, quando se trata de contratação eletrônica, por meio de captação de biometria fácil,
deve vir acompanhada do áudio da contratação
, para apreciar a real intenção das partes e a compreensão, principalmente no caso de negativa de contratação de empréstimo, seguida de imediata tentativa de devolução de valores, demonstrando a boa-fé do consumidor, que alicerça sua versão dos fatos
. O desconto em seu benefício previdenciário é fato bastante para que reste configurado o dano moral
.” (TJ-MT - AC: 10119926320228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PERDA DO OBJETO ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de depoimento pessoal da autora, por não se tratar de prova indispensável ao deslinde da controvérsia. A baixa administrativa do contrato não leva à perda do objeto da ação, porque discute, além da declaração de inexistência de débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(TJ-MT - AC: 10348060620218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023) (destaquei)

Não comprovada pela instituição financeira a contratação, ônus que lhe incumbia, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a inexistência dos débitos/contratos sob n. 335965078-9 e 336029469-2 e do cartão de crédito consignado (n. 0229736029044) discutidos na lide, com a condenação do requerido, ora apelante, à devolução, na forma simples, dos descontos mensais efetivados nos proventos ao autor, no valor de R$ 2.009,82 (dois mil e nove e oitenta e dois reais).

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In casu
, a constatação de que houve descontos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de empréstimos não contratados, aliado à
privação ilegítima dos proventos percebidos pelo autor que, aliás, se trata de verba de natureza alimentar, não pode ser tratada como mero dissabor, mormente se considerada a inexpressividade dos seus rendimentos mensais, correspondentes a um salário mínimo.

Ademais, o ilícito destes autos não se restringe à apenas uma conduta, mas à várias, o que obrigou o autor se deslocar diversas vezes até o banco para proceder a devolução dos valores depositados na sua conta à revelia. Além disso, o autor teve que
contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para resolver a questão decorrente da fraude bancária que o apelante ignorou quando acionado na esfera administrativa.

Portanto, a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais não merece nenhum retoque.

No que se refere ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de
R$10.000,00 (dez mil reais)
se mostra razoável e proporcional com relação à falha na prestação dos serviços ocorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADITAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA INDEVIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 361, do Código Civil, para caracterização da novação é necessário que as partes manifestem a vontade de criar um novo liame obrigacional, de forma expressa ou tácita, mas inequívoca, com o fito de extinguir a antiga relação obrigacional. A renegociação estabelecida entre as partes, concretizada pelo aditamento e ratificada pelo pagamento da primeira parcela por parte do consumidor, deve ser cumprida por ambas as partes. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a renegociação do débito, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, cabível a fixação do quantum indenizatório no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.”
(N.U 1001724-30.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE PERPETRADA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS NO TERMO DE ADESÃO E CARTÃO DE CRÉDITO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE EXISTENTE (SÚMULA N. 479 DO STJ) -
DEVER INDENIZATÓRIO EXISTENTE – VALOR
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL – VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA
– APELOS DESPROVIDOS. À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio. Havendo a demonstração descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de fraudes, em negócios que envolve a instituição bancária responsável pelo holerite, resta caracterizado o dano moral presumido.
Deve ser mantido o valor fixado a título de indenização, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação
.”
(N.U 0003010-06.2013.8.11.0005, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) (destaquei)

Quanto ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito
.”
(TJ-MT 00023238220168110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo intactos os demais termos da sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024